Tribunal: STF
Processo: HC 260525
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de habeas corpus no qual o “Juzgado Central de Instruccion nº 002, na cidade de Madrid/Espanha” é apontado como autoridade coatora.



    2. A parte impetrante afirma que o paciente - nacional brasileiro -, está preso preventivamente na Espanha, desde 27.05.2025, “em razão da inclusão de seu nome na lista de Difusão Vermelha da INTERPOL, expedida a pedido da República da Bolívia”, em “processo penal por suposta prática do crime de estelionato”. Alega excesso de prazo para a conclusão do processo de extradição pelo Estado Boliviano. Ressalta, por fim, que “[o] artigo 10 da Lei de Extradição Passiva nº 4/1985 entre Espanha e Bolívia prevê o prazo IMPRORROGÁVEL de 45 (quarenta e cinco) dias para conclusão do procedimento de extradição, esgotando tal prazo, o detido deverá ser colocado imediatamente em liberdade, o que não ocorreu”.



    3. Com essa argumentação, pede a revogação da prisão preventiva, assim como “a devolução dos pertences do paciente”.



    4. É o relatório. Decido.



    5. O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal:



    “[...] 



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    [...]



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”



    7. No caso, tratando-se de habeas corpus contra ato imputado ao Poder Judiciário espanhol, não há como deixar de reconhecer a incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar o presente pedido.



    8. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, e, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente